Tribunal: TJMT
Processo: 18595-37.2018.8.11.0001
Relator(a): PATRICIA CENI
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
EJUBY.PATRICIA
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao
segunda-feira, 06/07/2020
Poder Judiciário
Minutas | Afastamento de Sigilo Bancário | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas |
Contatos de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20200007486920
Número do Processo: 8018595-95.2018.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 53948 - 8.º Juizado Especial Cível de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Patricia Ceni dos Santos
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: LOURDES BARBOSA DA SILVA
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 1.387,16 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(15) Valor
reservado:
depósito
Patricia judicial será
30/06/2020 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 efetuado caso 693,58
16:22 07:42
Santos ocorra
solicitação de
transferência.
693,58
Patricia
06/07/2020
Desb. Valor Ceni dos 693,58 Não enviada - -
19:09:17
Santos
SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. / Todas as Agências / Todas
as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(21)
Cumprida.
Patricia Bloqueio
30/06/2020 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 efetuado em 693,58
16:22 12:11
Santos ativo
indivisível.
693,58
1 de 11 06/07/2020 19:09BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
Patricia
06/07/2020
Desbloqueio Ceni dos - Não enviada - -
19:09:17
Santos
BCO BARCLAYS / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(99) A
instituição
destinatária da
ordem está
Patricia
30/06/2020 em 02/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 0,00
16:22 intervenção ou 05:10
Santos
em liquidação
extrajudicial,
ou não está
em atividade.
BCO RURAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(99) A
instituição
destinatária da
ordem está
Patricia
30/06/2020 em 02/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 0,00
16:22 intervenção ou 05:10
Santos
em liquidação
extrajudicial,
ou não está
em atividade.
ATIVA S.A. INVESTIMENTOS CCTVM / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 10:20
Santos
positivo.
BANCO XP S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
Patricia possui apenas
30/06/2020 30/06/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 contas -
16:22 21:12
Santos inativas, ou a
instituição não
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
2 de 11 06/07/2020 19:09BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
ou custódia
dos ativos.
BCO BNP PARIBAS / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 06:15
Santos
positivo.
BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(05)
Réu/executado
Patricia sem saldo
30/06/2020 30/06/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 disponível -
16:22 19:56
Santos devido a
bloqueio total
anterior.
BCO BRB / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(05)
Réu/executado
Patricia sem saldo
30/06/2020 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 disponível -
16:22 05:33
Santos devido a
bloqueio total
anterior.
BCO BTG PACTUAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 18:26
Santos
positivo.
BCO CITIBANK / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
Patricia
(não possui
30/06/2020 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
contas) ou
16:22 00:24
Santos
possui apenas
contas
inativas, ou a
instituição não
3 de 11 06/07/2020 19:09BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
BCO GOLDMAN SACHS / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 08:35
Santos
positivo.
BCO J.P. MORGAN / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
possui apenas
Patricia contas
30/06/2020 30/06/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 inativas, ou a -
16:22 21:08
Santos instituição não
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
BCO MERCANTIL DO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
possui apenas
Patricia contas
30/06/2020 30/06/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 inativas, ou a -
16:22 22:23
Santos instituição não
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
BCO MORGAN STANLEY / Todas as Agências / Todas as Contas
4 de 11 06/07/2020 19:09BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 11:23
Santos
positivo.
BCO NBC BANK / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
possui apenas
Patricia contas
30/06/2020 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 inativas, ou a -
16:22 07:36
Santos instituição não
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
BCO OURINVEST / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 07:30
Santos
positivo.
BCO SANTANDER / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 06:19
Santos
positivo.
BCO TRICURY / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado
Patricia
não é cliente
30/06/2020 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
(não possui
16:22 06:33
Santos
contas) ou
possui apenas
contas
5 de 11 06/07/2020 19:09BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
inativas, ou a
instituição não
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 18:58
Santos
positivo.
BRADESCO S.A. CTVM / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 00:21
Santos
positivo.
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
possui apenas
Patricia contas
30/06/2020 30/06/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 inativas, ou a -
16:22 19:59
Santos instituição não
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
BTG PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. / Todas as
Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 18:26
Santos
positivo.
6 de 11 06/07/2020 19:09BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
CONCORDIA SA CVMC COMMODITIES / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 09:14
Santos
positivo.
DEUTSCHE BANK / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
possui apenas
Patricia contas
30/06/2020 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 inativas, ou a -
16:22 01:09
Santos instituição não
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
INTERMEDIUM DTVM LTDA. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
possui apenas
Patricia contas
30/06/2020 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 inativas, ou a -
16:22 12:31
Santos instituição não
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
MORGAN STANLEY CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. / Todas
as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
Patricia
negativa: o
30/06/2020 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
réu/executado
16:22 11:23
Santos
não é cliente
7 de 11 06/07/2020 19:09BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
(não possui
contas) ou
possui apenas
contas
inativas, ou a
instituição não
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
NOVA FUTURA CTVM LTDA. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 08:52
Santos
positivo.
RENASCENCA DTVM LTDA / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 15:54
Santos
positivo.
TERRA INVESTIMENTOS DTVM / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 10:29
Santos
positivo.
TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 10:54
Santos
positivo.
UBS BRASIL CCTVM S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
Patricia
30/06/2020 30/06/2020
réu/executado
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 19:52
não é cliente
Santos
(não possui
8 de 11 06/07/2020 19:09BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
contas) ou
possui apenas
contas
inativas, ou a
instituição não
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 17:37
Santos
positivo.
Não Respostas(exibir| ocultar)
15.138.043/0001-05 - BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$Maior que R$ 1.387,16 ] [Quantidade atual de não
respostas: 0]
Respostas
BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(12)
Cumprida
Patricia integralmente,
30/06/2020 30/06/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 afetando 693,58
16:22 19:56
Santos depósito a
prazo.
693,58
Patricia
06/07/2020
Desb. Valor Ceni dos 693,58 Não enviada - -
19:09:17
Santos
BCO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(01)
Patricia
30/06/2020 Cumprida 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 693,58
16:22 integralmente. 04:34
Santos
693,58
Patricia
06/07/2020
Desb. Valor Ceni dos 693,58 Não enviada - -
19:09:17
Santos
BCO CRUZEIRO DO SUL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
9 de 11 06/07/2020 19:09BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
(99) A
instituição
destinatária da
ordem está
Patricia
30/06/2020 em 02/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 0,00
16:22 intervenção ou 05:10
Santos
em liquidação
extrajudicial,
ou não está
em atividade.
BCO ABC BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
possui apenas
Patricia contas
30/06/2020 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 inativas, ou a -
16:22 07:16
Santos instituição não
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
BCO INDUSVAL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 01:26
Santos
positivo.
BCO INTER / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 17:55
Santos
positivo.
BCO MERCANTIL DO BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(02)
Patricia
30/06/2020 Réu/executado 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 -
16:22 sem saldo 02:30
Santos
positivo.
ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas
10 de 11 06/07/2020 19:09BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(27)
Cumprida total
ou
Patricia
30/06/2020 parcialmente. 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58
16:22 Bloqueio 20:34
Santos
efetuado em
ativo não
precificado.
Patricia
06/07/2020
Desbloqueio Ceni dos - Não enviada - -
19:09:17
Santos
PARANÁ BANCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00) Resposta
negativa: o
réu/executado
não é cliente
(não possui
contas) ou
possui apenas
Patricia contas
30/06/2020 01/07/2020
Bloq. Valor Ceni dos 693,58 inativas, ou a -
16:22 17:32
Santos instituição não
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
Não Respostas(exibir| ocultar)
11 de 11 06/07/2020 19:09